Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos, a qual indeferiu a realização de perícia no piso da academia de Condomínio edilício, ante o atual estágio da obra no local. O agravante sustenta contradição na decisão recorrida, apontando precedente anterior da mesma relatoria (AI no 0706308-68.2025.8.07.0000), no qual, segundo alega, teria havido entendimento distinto. Postula, ao final, o processamento do agravo de instrumento. Os agravados pugnam pela manutenção da decisão, destacando que foi determinada nova perícia para apuração de eventual desvalorização do imóvel, com garantia do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu prova pericial estaria sujeita à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo o manejo de agravo de instrumento; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em contradição ao julgar o presente caso de forma diversa de outro agravo anteriormente apreciado pela mesma relatoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988 dos recursos repetitivos.
4. A urgência, nos termos do Tema 988, exige a demonstração de que o eventual julgamento posterior da matéria em apelação seria inútil ou ineficaz para preservar o direito da parte.
5. No caso concreto, não se verifica urgência, pois eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial poderá ser arguido em apelação, conforme prevê o art. 1.009, §1o, do CPC.
6. O juízo de origem determinou a realização de nova perícia técnica, com nomeação de perito e abertura de prazo para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, assegurando o contraditório e afastando prejuízo imediato.
7. A decisão agravada não incorreu em contradição, pois o precedente citado pelo agravante tratava de situação distinta — possibilidade de suspensão de obras para realização de perícia técnica — enquanto o presente recurso discute indeferimento de prova, matéria não agravável segundo precedentes do próprio tribunal.
8. Cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, conforme dispõe o art. 370 do CPC.
9. Diante da inexistência de urgência e da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que indefere a realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e somente admite agravo de instrumento se demonstrada urgência, consistente na inutilidade do julgamento posterior em apelação.
2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC não se aplica a toda e qualquer decisão interlocutória sobre prova, mas apenas àquelas cujas postergações comprometam a efetividade do direito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 1.021, §4o; 370; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1713559, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1431160, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1360411, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível.